Tribunal: STF
Processo: Rcl 70303
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 257 E 480). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, na qual se alegava violação de precedentes do Supremo Tribunal Federal relativos ao teto remuneratório de servidores públicos (Temas 257 e 480 da Repercussão Geral) previsto no art. 37, XI, da CF/1988.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se o acórdão reclamado violou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal ao aplicar os Temas 257 e 480 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão impugnada seguiu corretamente os parâmetros fixados nos Temas 257 e 480 da Repercussão Geral.



    4. O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que não se verificou no caso em análise.



    5. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; CPC, art. 1.030, I, a.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.358/SP; STF, RE 609.381/GO; STF, Rcl 62.347 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 18/12/2023.